Tribunal: STF
Processo: ARE 1407086
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 5) contra acórdão (eDoc 3) da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Esse julgamento apresenta a seguinte ementa: 



    RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PARTE AUTORA QUE ADUZ TER REALIZANDO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, TENDO SEU DIPLOMA VALIDADO PELA RÉ. EMBORA MUNIDA DO DIPLOMA E OUTROS DOCUMENTOS, REQUEREU A EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, MAS TEVE ESTA NEGADA, POIS NÃO HAVIA AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA EMISSÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO CURSO NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO REGULAR DA PROFISSÃO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE NÃO HÁ QUALQUER FALHA EM SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTE RÉ QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO VISTO QUE VALIDOU O DIPLOMA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NO PRESENTE CASO. NÃO SE BUSCA O CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO OU A VALIDAÇÃO DO DIPLOMA, MAS APENAS A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O CURSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPORTADOS DEVIDO À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PARTICULAR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA PARA CONDENAR A RÉ A PAGA-LA R$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) POR DANO MATERIAL, ALÉM DE DETERMINAR QUE A ACIONADA EFETUE O PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento questionado viola o disposto no inciso I do art. 109 da Constituição Federal por não ter declarado a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar causa que versa sobre indenização por dano material e moral decorrente de irregularidade na emissão, por instituição que desprovia de autorização para oferta do respectivo curso em determinada localidade da Bahia, de diploma de conclusão de graduação superior.



    Afirma, nesse contexto, que, “[no] caso sub judice, a participação da União no polo passivo é obrigatória haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente UNIG e da FAISA, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1966)” (eDoc 5, fl. 25).



    Assevera, ainda, que “a União é competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, logo não há como negar a competência da justiça federal para o julgamento deste processo” (eDoc 5, fl. 25).



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para o fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta causa.



    Ao apreciar a Reclamação n. 60.161, formalizada pela mesma parte recorrente, julguei-a procedente para determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do presente recurso extraordinário (eDoc 63, fls. 17-20).



    É o relatório. Decido.



    2. Quando do julgamento da ADI 2.501 pelo Plenário da Suprema Corte, Relator o ministro Joaquim Barbosa, ficou assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996). 



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada a competência da Justiça Federal para seu processamento.



    Referida orientação tem sido observada em reiterados julgamentos do Supremo, a exemplo do ARE 1.269.286, de minha relatoria; do ARE 1.313.887, Relator o ministro Alexandre de Moraes; do ARE 1.322.592 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; do RE 1.016.533 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; do RE 1.026.887AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; do RE 1.315.650, Relator o ministro Marco Aurélio; do RE 1.315.662, Relator o ministro Dias Toffoli. Menciono, ainda, as seguintes ementas: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.150.568 AgR, Relator o ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.282.247 AgR, Relator o ministro Edson Fachin) 



    Destaco, ainda, que o Plenário desta Corte, reafirmando a própria jurisprudência dominante sobre a matéria, fixou a seguinte tese de repercussão geral ao avaliar o Tema n. 1.154 (RE 1.304.964): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, dou-lhe provimento para, cassando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente causa.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente